Tribunal: STF
Processo: ARE 1364812
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “(...) considerando que a relação contratual entre as partes perdurou por seis anos, observando o prazo previsto para a espécie, não há como declarar nulidade contratual e desnaturar a natureza temporária da avença.



    Ainda que referida norma tenha sido declarada inconstitucional, houve a modulação dos efeitos da ADI número 1.0000.16.074933-9/000 impossibilita o reconhecimento de nulidade do contrato até 01/02/2021” (eDOC 5, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II, §§ 2º e 6º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a nulidade da contratação realizada pela Administração Pública, com fundamento em prorrogações sucessivas. Consequentemente, requer-se o pagamento dos valores referentes ao FGTS (eDOC 5).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 18.185/2009) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no contrato temporário, consignou que não houve qualquer ilícito na contratação da recorrente, visto que as renovações do contrato respeitaram o prazo máximo previsto na Lei nº 18.185/2009. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O recorrente alega que estaria configurada a nulidade dos contratos entabulados entre as partes, em razão de sucessivas renovações.



    No entanto, da documentação acostada aos autos pelo próprio recorrente observa-se que o termo inicial da contratação se deu em 03/12/2009, findando-se em 12/12/2014, em razão de uma prorrogação.



    Por conseguinte, considerada a data de início do contrato e sua prorrogação, verifica-se não ter sido superado o prazo legal previsto para a espécie, consoante se extrai da Lei nº 18.185/2009 (...)



    Portanto, considerando que a relação contratual entre as partes perdurou por seis anos, observando o prazo previsto para a espécie, não há como declarar nulidade contratual e desnaturar a natureza temporária da avença.



    Ainda que referida norma tenha sido declarada inconstitucional, houve a modulação dos efeitos da ADI número 1.0000.16.074933-9/000 impossibilita o reconhecimento de nulidade do contrato até 01/02/2021” (eDOC 5, p. 4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, a fim de aferir a existência da autorização legislativa para a prorrogação alegadamente ilícita, mas reconhecida como lícita pelo Tribunal de origem, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do contrato temporário, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1244284 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.03.2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1239789 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. NULIDADE DO CONTRATO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1279879 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.11.2020)



    Acrescente-se que não incide no caso o que decidido no julgamento do tema 308 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 705140, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 05.11.2014, em que se assegurou o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nas hipóteses de nulidade de contratação pela não observância da regra constitucional do concurso público. Isso porque, no caso dos autos, a contratação foi declarada válida pelo Tribunal de origem, com fundamento na próprio legislação infraconstitucional que a regula.



    Tão pouco se aplica a orientação firmada por oportunidade do julgamento do tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.07.2020, em que se assentou que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, por não estarem sujeitos ao regime celetista, mas sim ao estatutário, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem reconheceu a licitude da prorrogação realizada, com fundamento nas bases legais do contrato em debate (Lei nº 18.185/2009). Como consequência, tem-se que, segundo o determinado pelo precedente mencionado, o regime ao qual o recorrente está sujeito é o estatutário, e não o celetista, o que afasta de plano a pretensão ao recolhimento do FGTS.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p.5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente